Tribunal: TJSP
Processo: 1010275-55.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE OBRA CC. INDENIZATÓRIA – DIREITO DE LAJE – REQUERIDO QUE ADQUIRIU OS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O BEM DO CORRÉU E CONSTRUIU SUA MORADIA – CONHECIMENTO DA AUTORA QUE NÃO EMBARGOU A OBRA QUE FOI FINALIZADA E JÁ É UTILIZADA PARA FINS DE MORADIA – DESNECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO COM A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DO VALOR DA MEAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE OBRA CC. INDENIZATÓRIA – DIREITO DE LAJE – REQUERIDO QUE ADQUIRIU OS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O BEM DO CORRÉU E CONSTRUIU SUA MORADIA – CONHECIMENTO DA AUTORA QUE NÃO EMBARGOU A OBRA QUE FOI FINALIZADA E JÁ É UTILIZADA PARA FINS DE MORADIA – DESNECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO COM A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DO VALOR DA MEAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.